Tribunal: TJES
Processo: 5002888-19.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002888-19.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: WANTUIL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por CNK Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação de anulação de contrato ajuizada por Wantuil de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes; (ii) condenar a requerida à restituição de R$ 11.552,18; e (iii) condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, em razão de promessa de contemplação imediata;
(ii) estabelecer se a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou apenas ao final do grupo; (iii) determinar se é cabível a retenção de valores a título de taxa de administração, cláusula penal e seguro de vida; e (iv) verificar a existência e a proporcionalidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promessa de contemplação imediata feita por preposto da administradora caracteriza publicidade enganosa (CDC, art. 37, § 1º) e vício de consentimento, pois induz o consumidor a erro substancial quanto à natureza do contrato, que é de consórcio, e não de financiamento.

4. Ainda que o contrato contenha cláusulas claras e o consumidor tenha confirmado verbalmente as informações em ligação de pós-venda, tal circunstância não afasta o vício, pois a confirmação decorreu de assimetria informacional e confiança na promessa inicial, devendo prevalecer a proteção ao consumidor vulnerável (CDC, arts. 4º, I, e 47).

5. O dolo do fornecedor, manifestado por meio de seu preposto, não se equipara a eventual ingenuidade ou boa-fé do consumidor, não sendo aplicável a regra do art. 150 do Código Civil nem a vedação do
venire contra factum proprium
.

6. Reconhecida a anulação do contrato por vício de consentimento, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos (CC, art. 182), afastando-se a aplicação da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ, que tratam apenas de desistência voluntária ou exclusão de consorciado válido.

7. A retenção de taxa de administração, cláusula penal ou seguro de vida é indevida, pois tais encargos decorrem de contrato viciado e não podem onerar o consumidor que foi induzido em erro.

8. Configura-se o dano moral pela frustração da legítima expectativa de obtenção de crédito, pela quebra da confiança e pela prática de conduta dolosa por parte da administradora. O dano é in re ipsa, dispensando prova do abalo psicológico.

9. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, diante da vulnerabilidade do consumidor e da capacidade econômica da administradora.

10. Diante da manutenção integral da sentença, majoram-se os honorários advocatícios em 3%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A promessa enganosa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura vício de consentimento e justifica a anulação do contrato.

2. A devolução dos valores pagos em contrato anulado por vício de consentimento deve ser imediata e integral, afastando-se a aplicação da Lei nº 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ.

3. São indevidas as retenções de taxa de administração, cláusula penal e seguro de vida quando o vício é imputável ao fornecedor.

4. A frustração da legítima expectativa do consumidor em razão de publicidade enganosa enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
CNK Administradora de Consórcios Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na presente “
ação de anulação de contrato
” ajuizada por
Wantuil de Oliveira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i) declarar
rescindido o contrato de consórcio celebrado entre as partes;
(ii) condenar
a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 11.552,18 (onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos); e
(iii) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de ressarcimento por perdas e danos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

Na petição inicial, relata o autor/apelado
Wantuil de Oliveira
que, com o intuito de obter um crédito para aquisição de imóvel, celebrou com a requerida/apelante um contrato de consórcio, tendo sido induzido a erro por preposto da administradora, que lhe teria feito a falsa promessa de contemplação imediata da carta de crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ainda conforme sua narrativa, por confiar na referida promessa, adimpliu a 1ª parcela do contrato, no valor total de R$ 11.552,18 (onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), contudo, a liberação do crédito não ocorreu como prometido pela requerida.

Diante da alegada frustração de sua expectativa e por sentir-se ludibriado, ajuizou esta ação postulando:
(i
)
a declaração de nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio, com a consequente extinção de quaisquer obrigações dele decorrentes;
(ii)
a devolução imediata e integral da quantia paga; e
(iii
)
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução processual, foi proferida a sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato e condenar a requerida à restituição do valor pago (R$ 11.552,18), além de indenização por dano moral (R$ 4.000,00).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a requerida/apelante, em síntese:
(i)
a inexistência de qualquer vício na contratação, uma vez que a “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” continha advertências claras e em destaque, tais como “não comercializamos cotas contempladas”;
(ii)
o apelado declarou expressamente ter sido informado de que as únicas formas de contemplação seriam por sorteio ou lance;
(iii)
em gravação de ligação telefônica de pós-venda, o apelado confirmou categoricamente ter ciência de todos os termos do contrato e negou ter recebido qualquer promessa de prazo para a contemplação;
(iv)
se recebeu uma promessa irregular do vendedor e, mesmo assim, anuiu com os termos do contrato e confirmou as informações na ligação de pós-venda, o apelado agiu com dolo visando obter vantagem indevida;
(v)
o apelado tenta valer-se da própria torpeza, devendo incidir a vedação do
venire contra factum proprium
e a regra do art. 150 do Código Civil, que impede a alegação de dolo para anular o negócio quando ambas as partes procederam dolosamente;
(vi)
mesmo em caso de rescisão, a devolução dos valores pagos por consorciado desistente não deve ser imediata, mas sim, somente por sorteio da cota inativa ou ao final do grupo, conforme dispõe a Lei nº 11.795/2008 e de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 312 (REsp nº 1.119.300/RS);
(vii)
é legítima a retenção de valores a título de taxa de administração por ter sido livremente pactuada e ser permitida por lei e pela Súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, além da cláusula penal, que corresponde a multa prevista para o caso de desistência e destina-se a compensar os prejuízos causados ao grupo de consorciados, e do seguro de vida, cuja cobertura esteve vigente durante a participação do apelado no grupo; e
(viii)
deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral diante da ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado por ser excessivo e desproporcional.

A análise deve partir do alegado vício de consentimento, dada a alegação do autor de que foi induzido a erro por preposto da administradora, que teria lhe prometido a contemplação imediata da carta de crédito (R$ 150.000,00).

Pois bem. O contrato de consórcio é, por sua natureza, um contrato de adesão (CDC, art. 54), isto é, as suas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discuti-las ou modificá-las. Em razão disso, a jurisprudência pátria vem sistematicamente reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, inciso I) nesse tipo de relação, a ensejar uma interpretação contratual mais favorável a ele (CDC, art. 47).

Ainda que redigidas com clareza, as cláusulas contratuais não possuem o condão de validar um negócio jurídico cujo consentimento tenha sido viciado por erro substancial, decorrente de dolo do preposto da empresa, tal qual alegado pelo autor. Nesse contexto, a promessa verbal de contemplação imediata,
se comprovada
, caracteriza uma oferta que vincula o fornecedor (CDC, art. 30) e, ao mesmo tempo, configura publicidade enganosa (CDC, art. 37, § 1º), capaz de induzir o consumidor a erro.

A conduta de prometer verbalmente uma vantagem imediata (contemplação rápida), que é negada no instrumento escrito, vilipendia o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos de lealdade, transparência e informação, que devem nortear toda a relação contratual, desde a fase pré-contratual (CC, art. 422) e, na espécie, o magistrado sentenciante baseou a sua convicção nos depoimentos colhidos em audiência, no sentido de que foi levado a acreditar que se trataria de um financiamento e não de um consórcio.

Meramente a título de ilustração, seguem precedentes dos tribunais pátrios que versam sobre casuísticas análogas:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Tradição Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Kênia Nayara Moreira Xavier em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, anulando o contrato de consórcio por vício de consentimento e condenando a ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação durante a contratação do consórcio; (ii) saber se há elementos que justifiquem a anulação do contrato por vício de consentimento; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais; e (iv) saber se os valores fixados na sentença devem ser modificados.

III. Razões de decidir

Restou comprovado que
a autora foi induzida em erro por publicidade enganosa, com promessa de contemplação imediata não condizente com a natureza do consórcio, caracterizando vício de consentimento
.

A ausência de informações claras sobre os encargos e parcelas do contrato, bem como a disparidade entre a renda da consumidora e o valor pactuado, demonstram falha no dever de informação.

O dano moral ficou caracterizado pela frustração do legítimo projeto de aquisição de imóvel e pela conduta negligente da administradora, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Inexistindo pedido de devolução com deduções contratuais, incabível a aplicação de cláusulas penais, taxas e seguros, por ausência de desistência do consórcio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A promessa enganosa de contemplação imediata no âmbito de contrato de consórcio configura vício de consentimento e justifica a anulação do contrato.

2. A ausência de informações claras e proporcionais à capacidade financeira do consumidor viola o dever de informação do CDC.

3. A frustração legítima decorrente da prática abusiva na relação de consumo enseja o dever de indenizar por danos morais.”

(TJMG, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0000.25.278718-9/001, relª Desª Régia Ferreira de Lima, julgado em 01/10/2025, DJe de 07/10/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO.

I. Caso em Exame.

1. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga e danos morais. Os autores adquiriram consórcio imobiliário sob promessa de contemplação rápida, o que não ocorreu. As rés contestaram, alegando regularidade na contratação e ausência de promessa de contemplação imediata.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, justificando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, além da indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade solidária das rés.
Indícios de que as rés ofereceram a aquisição de ‘cota contemplada’ caracterizando culpa das rés pela rescisão contratual
.

4.
A devolução integral dos valores pagos é justificada pela comercialização indevida de cota de consórcio como contemplada
. Fatos que extrapolam o mero aborrecimento.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso da parte autora provido; recursos das rés desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecimento de vício de consentimento na contratação de consórcio. 2. Devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

(TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1002987-51.2020.8.26.0176, relª. Desª. Maria Salete Corrêa Dias, julgado em 01/09/2025)

No que se refere a ligação telefônica de pós-venda, na qual o apelado teria confirmado a ciência dos termos contratuais e negado a existência de promessas, trata-se de elemento de prova que, apesar de ser relevante, não é absoluto e deve ser sopesado com o restante do conjunto probatório. Vejamos.

Nessas ligações de “controle de qualidade”, o consumidor – muitas vezes pessoa leiga – pode ser levado a confirmar as informações de forma mecânica, sem plena consciência das implicações.

No caso dos autos, o MM. Juiz teve contato direto com as partes e com as testemunhas durante a audiência realizada, o que lhe confere uma posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoimentos e a verossimilhança das alegações e, ao sentenciar, o feito, concluiu pela ocorrência de vício de consentimento com fundamento, sobretudo, na prova oral produzida.

Desconstituir essa conclusão exigiria prova robusta em sentido contrário e a gravação unilateral, por si só, pode não ser suficiente para infirmar a convicção formada pelo magistrado a partir da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em suma, a existência de cláusulas claras e de uma ligação de confirmação não são, isoladamente, suficientes para afastar o vício de consentimento, notadamente quando o conjunto probatório demonstra que o consumidor foi induzido a erro por uma falsa promessa que foi o elemento determinante para a celebração do negócio.

A meu ver, inverte a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor o argumento da apelante de que o apelado teria agido com dolo ao confirmar os termos do contrato e de que tenta se valer da própria torpeza. Explico.

A regra do art. 150 do Código Civil (
Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
) – invocado pela apelante – pressupõe uma equivalência de malícia entre os contratantes, o que não se verifica nas relações de consumo.

O dolo do fornecedor, praticado por meio de seus prepostos com o objetivo de vender um produto a qualquer custo, é um ato profissionalmente orquestrado, que explora a assimetria informacional e a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I). Em contrapartida, a conduta do consumidor que, iludido pela promessa de contemplação imediata, confirma informações em um roteiro de pós-venda, não pode ser qualificada como ‘dolo’ no sentido técnico-jurídico.

De igual forma, não milita em favor da apelante o
v enire c ontra f actum p roprium
atribuído ao apelado, na medida em que a propositura de “
ação anulatória
” não importa em contradição por parte do consumidor, e sim, consequência jurídica da quebra de confiança e da frustração da expectativa gerada pelo próprio fornecedor.

Afinal, a administradora não pode criar uma expectativa por meio de seus vendedores e, num segundo momento, alegar que a confirmação formal do consumidor em um procedimento interno de controle (a ligação de pós-venda) sana o dolo original e cria um impedimento à sua reclamação judicial.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Com isso, a atuação do vendedor, como preposto, vincula a administradora de consórcios, que tem o dever de fiscalizar e responder pelas práticas de sua rede de vendas e a tentativa de transferir ao consumidor o ônus por ter acreditado na promessa de seu agente é uma tese que esvazia a responsabilidade objetiva imposta pela lei.

Prosseguindo na análise, o ponto a seguir está relacionado ao momento da restituição de valores e à legalidade das retenções. Vejamos.

Segundo a apelante, a devolução dos valores deve aguardar a contemplação da cota ou o encerramento do grupo, com base na Lei nº 11.795/2008 e no Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

A meu ver, tal tese não se aplica ao caso concreto, impondo-se a distinção (
d
istinguishing
) do precedente, uma vez que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312 aplica-se unicamente às hipóteses de
desistência voluntária ou exclusão por inadimplência
de um consorciado que aderiu a um contrato hígido e válido, com vistas a proteger a saúde financeira do grupo consorciado, que se baseia na contribuição mútua dos participantes.

O caso em análise não é de desistência do consorciado, mas de
anulação do negócio jurídico por vício de consentimento
, de modo que, sendo determinada a sua anulação, seus efeitos operam são
ex tunc
, ou seja, retroagem à data da sua celebração, o que importa no retorno das partes ao
status quo ante
e a consequência jurídica é a própria restituição imediata e integral das quantias pagas, nos termos do art. 182 do Código Civil.

Uma vez reconhecido o vício que macula a própria formação do contrato, afastam-se as regras específicas da Lei nº 11.795/08, que pressupõem a validade da avença, por não ser razoável impor ao consumidor, vítima de propaganda enganosa, que aguarde o término de um grupo ao qual jamais teria aderido se não fosse o ardil empregado pelo vendedor. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço em contrato de consórcio de bem móvel. Sentença de procedência, declarando a rescisão do contrato por culpa da ré, condenando-a à restituição do valor de R$ 2.600,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. Apelo da ré afirmando a legitimidade da contratação e ausência de vício de consentimento.

2. Autora que logrou demonstrar que a administradora do consórcio não incluiu a cota adquirida nos sorteios do grupo após o pagamento da taxa de adesão, em desconformidade com a promessa feita por sua preposta.

3. Falha na prestação do serviço configurada. Ré, fornecedora de serviço, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovada uma das excludentes previstas no artigo 14, § 3º da Lei nº. 8.078/90, o que não ocorreu no caso em exame.

4.
Devida a rescisão contratual e a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado, sem qualquer retenção de taxas ou multas, uma vez que não se trata de desistência voluntária
. Precedente TJRJ.

5. Dano moral configurado. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a perda do tempo útil despendido para a resolução do problema configuram dano que transcende o mero aborrecimento, não se limitando ao simples descumprimento contratual.

6. Verba indenizatória fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicável o verbete de Súmula nº. 343 deste Egrégio Tribunal.

7. Desprovimento do recurso”.

(TJRJ, 15ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 0034807-76.2021.8.19.0205, rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, julgado em 11/06/2025, DJe de 13/06/2025)

Na sequência, a apelante pleiteia a retenção de parte dos valores pagos, com base em cláusulas contratuais e permissivos legais e, desde já adianto, não lhe assiste razão em relação a qualquer das rubricas (taxas de administração, cláusula penal e seguro de vida).

A taxa de administração remunera o fornecedor pela gestão do grupo de consórcio e, na hipótese vertente, se o contrato foi anulado por culpa do fornecedor, não há que se falar em remuneração por um serviço cuja contratação foi viciada.

Por sua vez, a cláusula penal tem natureza de multa e visa a penalização do contratante que descumpre a obrigação ou desiste do contrato, assim causando prejuízos ao grupo.

In casu
, descabe aplicar uma penalidade ao consumidor que foi vítima de dolo, se a culpa pela rescisão foi do fornecedor.

No tocante ao seguro de vida, embora se trate de contrato acessório, a sua contratação está diretamente vinculada à adesão ao grupo de consórcio, de modo que, se anulado o contrato principal por vício na manifestação da vontade, o contrato acessório segue o mesmo destino, isto é, o retorno ao
status quo ante
exige a devolução de todos os valores desembolsados pelo consumidor em razão do negócio viciado, incluindo prêmios de seguro.

Por fim, postula a apelante a improcedência do pedido de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a condenação, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado por ser excessivo e desproporcional.

Também estou a rechaçar o argumento de que não houve a prática de ato ilícito, e sim, o exercício regular de um direito, por ter restado comprovado que o apelado foi induzido por uma falsa promessa de contemplação imediata, configurando a prática de publicidade enganosa, que é vedada pelo art. 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais casos, a jurisprudência tem reconhecido que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, dada a frustração de sua legítima expectativa e o sentimento de ter sido ludibriado, além da angústia de ter despendido economias significativas em um negócio viciado.

A meu ver, a sentença foi precisa ao reconhecer que o evento “
perpassa o mero dissabor cotidiano e quebra a legítima expectativa de confiança e segurança gerada no mercado de consumo, uma vez que a frustração da legítima expectativa é geratriz de abalo extrapatrimonial, violando, portanto, os direitos da personalidade
” (Id 16222597, p. 4).

Em tais casos, o dano decorre do próprio fato (
in re ipsa
), não se fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo psicológico.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o arbitramento deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de atender à sua dupla função: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor.

Portanto, devem ser sopesadas a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes e, centrando no caso concreto, entendo que a quantia arbitrada na sentença (R$ 4.000,00) afigura-se moderada e adequada às circunstâncias do caso, porquanto leva em consideração a vulnerabilidade do autor e a elevada capacidade econômica da apelante, uma administradora de consórcios de âmbito nacional.

De mais a mais, verifico que, em casos análogos, os tribunais vêm fixando indenizações até superiores, entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que rechaça o argumento de que o valor seria excessivo e desproporcional.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o em 3%
a fração dos
honorários advocatícios sucumbenciais
a que foi condenada a apelante, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

____________________________

1
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.